Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717374-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CELIA MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O A PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA opõe embargos de declaração (ID 29850616), alegando haver contradição e omissões no v. acórdão de ID 29520448. Infere-se das razões recursais que a embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 17:01:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator